Tribunal: TJDFT
Processo: 0744589-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO ANTES DA SEPARAÇÃO DE FATO. BENEFÍCIO DO CASAL. PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ADIANTAMENTO DE HERANÇA. EXCLUSÃO DA PARTILHA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos das disposições contidas nos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, na constância do casamento presume-se que os empréstimos realizados por um dos cônjuges o foram em benefício da família, impondo-se à parte que alega o contrário demonstrar, por meio de elementos de convicção inequívocos, que os respectivos valores tiveram outra destinação. 1.1. Na hipótese, embora a requerida tenha alegado que o empréstimo contraído em momento anterior à separação de fato do casal não foi revertido em benefício da família, assim como ter sido o referido negócio jurídico simulado, não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar efetivamente os recursos tiveram destinação diversa, ou que os contratantes – o autor e a instituição financeira – tenham agido em conluio na celebração do ajuste com o fito de prejudicar a demandada.
2. Não procede a pretensão de exclusão da partilha de bem “doado a título de antecipação de herança” quando, além de não haver nos autos qualquer elemento de prova que sustente tal ilação, verifica-se que os bens restaram “doados” na constância do casamento, sem qualquer ressalva, presumindo-se, assim, em benefício de ambos os cônjuges. Inteligência do artigo 1.660, III, do Código Civil.
3. Constatada a hipótese de sucumbência recíproca, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente rateados entre os litigantes, nos termos do artigo 86, caput, do CPC.
4. Recursos conhecidos e não providos.